Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703887-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA BORGES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO PEREIRA contra o v. acórdão no 1353602 (ID 27323306) que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, que, por sua vez, restou provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial. Em suas razões (ID 28025902), sustenta o agravante, em suma, que a impenhorabilidade do bem de família em questão não subsiste frente à obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, requerendo, ao final, que seja provido o recurso para que seja mantida a constrição determinada pelo Juízo de origem. Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o artigo 1.021 do CPC estabelece expressamente que o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática de relator. Confira-se: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Tal espécie recursal tem por objeto provocar o Colegiado a se manifestar sobre a questão decidida singularmente pelo relator do recurso, o que não é o caso. Observa-se que a parte agravante interpõe agravo interno contra decisão colegiada, o v. acórdão de no 1353602 (ID 27323306) proferido pela 5a Turma Cível deste TJDFT. Desse modo, afigura-se patente a inadequação da via eleita, restando manifestamente inadmissível o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 1.021, "caput", do Código de Processo Civil c/c "caput" dos arts. 265 e 266 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, somente as decisões monocráticas proferidas pelo Relator são impugnáveis por agravo interno. Portanto, contra decisões colegiadas não é permitido a interposição de agravo. 2. É firme o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que a interposição de agravo interno contra acordão constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1317579, 07242274620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, c/c 1.021 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora